Tribunal: TJBA
Processo: 8031209-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031209-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: WALDIR COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.

CONCURSO PÚBLICO EMBASA (EDITAL 001/2022). CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). DECISÃO PARADIGMÁTICA DO STF NA SL 1.816/BA. FORMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELO TJBA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral, estabelece que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo à nomeação quando configurada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração .

2.Em decisão recente e paradigmática proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA (STF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15.08.2025 - ), a Suprema Corte, ao analisar a mesma controvérsia fática do concurso da EMBASA (Edital 001/2022), reconheceu expressamente que a contratação de profissionais terceirizados para o exercício de funções idênticas às dos cargos ofertados no certame, ainda durante seu prazo de validade, configura hipótese de evasão à regra constitucional do concurso público e caracteriza a preterição arbitrária e imotivada apta a gerar o direito à nomeação.

3.Referido entendimento foi imediatamente incorporado pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Processo de Suspensão de Liminar n. 8015357-92.2025.8.05.0000) e por seus órgãos fracionários e o reconhecimento do direito dos aprovados que demonstrem, ainda que em cognição sumária, a existência de terceirizados nas mesmas funções e regionais para as quais concorreram.

4.Presentes a probabilidade do direito (fumus boni iuris), ante a subsunção do caso à tese jurídica majoritária e às provas de contratações terceirizadas durante a validade do concurso, e o perigo de dano (periculum in mora), caracterizado pela natureza alimentar da verba remuneratória e pelo risco de prejuízo à trajetória profissional do agravado, a manutenção da tutela de urgência concedida na origem é medida que se impõe.

5.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento do mérito recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8031209-59.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e agravado WALDIR COSTA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, declarando-se prejudicado o Agravo Interno interposto.

Salvador, .